Tribunal: STF
Processo: Pet 13135
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por José Valdir da Silva e Juliana Alves Rodrigues, por meio da qual propõe “ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. danos materiais e morais”, em face de Hélio Almeida Moreira e Simone de Souza Silva.



    Os Requerentes narram que convivem em união estável e adquiriram um terreno no ano de 1999 e, aos poucos, edificaram uma casa e uma edícula no terreno. No ano de 2020, o autor José Valdir da Silva assinou, sozinho, contrato de compra e venda da casa com os Requeridos. 



    Alega que as condições do contrato são injustas e que parte do pagamento não se concretizou como acordado, tendo o veículo oferecido como parte do pagamento não correspondido, em valor de mercado, ao ofertado pelos Requerentes. 



    Pleiteia, então, a anulação do contrato de compra e venda, por ausência de anuência da Autora ao instrumento, com devolução dos valores até então pagos e do veículo. Em caráter liminar roga pela suspensão da desocupação do imóvel e da cobrança de alugueis prevista também em contrato. 



    Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois “os Requerentes estão totalmente impossibilitados de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento, sendo inviável tais pagamentos, o que se comprova pelos documentos anexados ”(eDOC 2, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos Autores. 



    Verifico que a presente ação não merece ser conhecida. 



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento dos pedidos expostos na petição inicial. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃOQUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 6085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 02.05.2023. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. Este Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar a “tutela cautelar”, a teor do que dispõe o art. 102, I e III, e alíneas, do permissivo constitucional, uma vez que ausente previsão no rol taxativo de tais dispositivos e porque ficou constatada e devidamente registrada a ausência de interposição de recurso extraordinário, nos autos da AR 2182159-76.2020.8.26.000. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido” (Pet 9923-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.06.2023). 



    No caso sob exame, portanto, não se vislumbra nenhuma hipótese apta a instaurar a competência cautelar do STF, uma vez que não se está diante de feito da competência originária deste Tribunal, tampouco de recurso extraordinário admitido na origem (ao qual se pretenda atribuir efeito suspensivo), o que impede o conhecimento desta ação. 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Pet 12.620, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.06.2024:



    “Decido. 



    De início, cumpre observar que a presente Petição não cumpre os requisitos para exame perante a Suprema Corte, uma vez que a questão nela suscitada não se encontra no rol de competências constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a pretensão ora formulada não está sujeita à jurisdição do STF, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa no artigo 102, incisos I, II e III, da Constituição Federal. 



    (...)



    Assim, incide na espécie a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte sobre a natureza estrita do rol de suas atribuições jurisdicionais e que reconhece a absoluta falta de competência do STF para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio Texto Constitucional. Nesse sentido: 



    (…)



    Desse modo, falece competência a esta Corte para processar e julgar o requerimento formulado pelo peticionante. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente petição ante a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos)



    Assim, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente “ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. danos materiais e morais”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o requerimento de tutela antecipada. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



 Documento assinado digitalmente